Tribunal: TJDFT
Processo: 0739900-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
1. Pede-se, neste writ, liminar para suspender o andamento do processo 0723446- 21.2020.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Entorpecentes do DF, e, no mérito, o trancamento da ação penal, “tendo em vista a falta de justa causa para a ação penal, decorrente de prova adquirida ilicitamente, com a invasão do domicílio do Paciente quando ausente estado de flagrante delito – reconhecido inclusive em sede de audiência de custódia” (ID 19585374). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Sabidamente, para o trancamento da ação penal, exige-se falta de justa causa, o que, na via estreita do writ, somente é viável desde que se comprove, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, hipóteses, em tese, não ocorrentes na espécie. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, consignou a MM. Juíza (ID 19653299): [...] O auto de prisão em flagrante foi remetido dentro do prazo legal (art. 310, CPP). Ao magistrado incumbe, ao receber o expediente de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, as seguintes providências: I) relaxar a prisão ilegal; ou II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos legais e se mostrarem inadequadas ou insuficientes a imposição de cautelares diversas da prisão; ou III) restituir a liberdade com ou sem fiança (art. 310, do Código de Processo Penal - CPP). No caso em questão, acolho a manifestação de ambas as partes no sentido de que o flagrante é irregular, tendo em vista não estarem presentes nenhuma das hipóteses do artigo 302 do CPP. Já havia lapso temporal entre a pratica do delito e a prisão e os autuados não foram perseguidos nem houve apreensão de bens que vinculassem ao delito. Nesse sentido, RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE. O Ministério Público, como legitimado para tanto (art. 311, CPP), requereu que o autuado Pablo pode permanecesse solto durante a persecução penal e requereu a decretação da prisão preventiva dos autuados Pedro Fellipe e Thiago, o que passo a analisar o pedido. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os indiciados sejam, em tese, os autores das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Além disso, segundo consta, não é a primeira vez que os autuados praticam o delito contra a vítima, constando ocorrência registrada em 08/2018 pela prática de tentativa de homicídio. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do autuado Thiago pelas Varas da Infância e da Juventude a qual corrobora a agressividade externada pelo indiciado, ao comprovar que já cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubos. No tocante à consideração dos atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora a prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos (RHC 44.207 e RHC 43.350). O e. TJDFT acompanha tal entendimento. (Acórdão n.924478, 20160020011369HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: 236) (Acórdão n.904786, 20150020248382HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/10/2015, Publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 97). Além disso, quanto a Pedro Fellipe, o autuado possui diversas condenações pelo delito de tráfico de drogas e está em cumprimento de pena. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública.[...] Ademais, trata-se de questão atinente ao mérito da ação penal. Quando o paciente foi preso pelo crime de lesões corporais e homicídio qualificado tentado, foi encontrada a relevante quantidade de cocaína, misturada com tetracaína, mencionada na denúncia (368,72g de massa líquida), acompanhada de balança de precisão (ID 19653301, p. 1). Eventual nulidade do flagrante fica superada com o oferecimento da denúncia (ID 19653301), na qual se descrevem fatos em tese típicos, apontados evidência da materialidade e indícios de autoria, não aflorando qualquer causa de extinção da punibilidade. Atende a peça acusatória, em exame inicial, aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, ensejando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator